Tribunal: TJDFT
Processo: 0709685-45.2024.8.07.0012
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-12
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação. Busca e apreensão. Processo sem andamento por ausência de citação. Extinção sem resolução do mérito. Recurso desprovido.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, nos autos de ação de busca e apreensão, que extinguiu o processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, sob o fundamento de que o autor não providenciou a citação do réu.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Verificar a regularidade da extinção do processo, sem resolução de mérito, com apoio no art. 485, IV, do CPC, quando, após intimado a adotar as providências necessárias para a citação válida, o autor permanece inerte.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Deferida a liminar de busca e apreensão, não sendo localizado o bem a ser apreendido e não havendo indicação de local onde o bem possa ser encontrado, caso não seja requerida a conversão da ação de busca e apreensão em execução, correta a extinção do feito por ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
4. No caso, diante da inercia da parte autora quanto às providências necessárias para o prosseguimento do processo, cabível a extinção do feito, sem resolução de mérito, o que não pressupõe a intimação pessoal prévia da parte autora, muito menos a intimação pessoal de seu advogado.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.
Tese de julgamento: “Na ação de busca e apreensão, a não realização da citação e apreensão do veículo dentro do prazo legal, devido à inatividade do autor, configura a falta de requisito essencial para a formação e validade do processo, resultando na extinção antecipada do processo, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC”.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, inciso IV do art. 485; DL, 911/1969, art. 4o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1730447, 07106659320228070001, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, j. 12/07/2023; Acórdão 1725444, 07336349620228070003, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 5/7/2023, p. 20/7/2023; Acórdão 1676964, 07144420820218070006, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 15/3/2023, p. 28/3/2023; Acórdão 1684542, 07043918020228070012, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, 7a Turma Cível, j. 29/3/2023, p. 25/4/2023.